Tribunal: TJSP
Processo: 2100968-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão – Pretensão da parte em rediscutir a matéria – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2100968-09.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VITACON OLÍMPIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é embargado
REVESTEC EMPREITEIRA DE REVESTIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100968-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No 39552
EDEC. No: 2100968-09.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: GUARULHOS
EMBTE: VITACON OLÍMPIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
EMBTE.: REVESTEC EMPREITEIRA DE REVESTIMENTOS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão
Pretensão da parte em rediscutir a matéria Embargos de
Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vitacon
Olímpia Desenvolvimento Imobiliário LTDA, com fundamento no art. 1.022 do
CPC, alegando que, com a assinatura do aditivo, o cronograma dos
pagamentos estavam atrelados à conclusão das etapas dos trabalhos; que as
mensagens eletrônicas não revelam a falta de material necessário para a
realização dos serviços pelos funcionários da Revestec.
Sem razão a embargante, tendo em vista que o v. acórdão não
contém omissão ou qualquer vício passível de ser sanado via declaratórios, eis
que as questões controvertidas foram apreciadas, havendo fundamentação
clara, coesa, adequada e suficiente.
Ademais, não se prestam os declaratórios para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado, requerendo sua alteração, tanto
mais se considerando que o órgão judicial, para expressar sua convicção,
apenas precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, entendeu
suficientes à composição do litígio
Nesse sentido, constou expressamente na fundamentação que
“(...) 'os aditivos do acordo apenas alteraram os valores e as formas de
pagamento, portanto, prevalece a obrigação da Vitacon, nos moldes
acordados.
De fato, a empresa Vitacon Olímpia não comprovou o
fornecimento de todo o material necessário para a realização dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100968-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
pelos funcionários da Revestec.
Ademais, não provou documentalmente a recusa da executada
Revestc em emitir a nota fiscal para a realização do pagamento dos dias
parados. Esta prova é exclusivamente documental'
Deveras, o singelo argumento de que a empresa agravada
teria se recusado a receber os pagamentos relativos aos dias parados não é
suficiente para se eximir de sua obrigação, tanto que as mensagens
eletrônicas encartadas aos autos não deixam dúvidas a respeito do atraso
causado por culpa da agravante (págs. 51/52), especialmente por não infirmar
a existência dos “dias Parados" , ou mesmo a impossibilidade da agravada em
dar prosseguimento à obra.
Ao revés, a agravante comprometeu-se ao pagamento
adicional de R$ 8.200,00 relativos aos custos destes dias, o que, apesar de
não previsto na transação firmada entre as partes, revela-se como ato
incompatível ao argumento de que estaria cumprindo rigorosamente aos
termos ajustados” (págs. 09/10).
Desta feita, a questão mereceu adequado enfrentamento,
embora com conclusão diversa daquela buscada pela embargante. Na forma
da jurisprudência, "o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o
julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o
defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp
1.229.162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 07/03/2018).
Em suma, se o resultado não está de acordo com a orientação
da parte embargante, outro eventualmente será o caminho da reforma. Da
mesma forma, a jurisprudência entende “incabíveis embargos de declaração
utilizados: - 'para o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada
havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final”
(RSTJ 30/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100968-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
No mais, o Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou
sobre o prequestionamento: “A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal
de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado” (REsp no 155.621/SP, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira).
E
também:
“PROCESSUAL
CIVIL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. CONTRADIÇÃO FORA
DO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO ART. 489, § 1o DO CPC DE 2015. (...) 2. A decisão recorrida possui
fundamento suficiente para, por si só, sustentar a conclusão a que se chegou.
Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: Resp 927.216/RS, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp
855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28/6/2007. Desse modo, não é exigível que a Corte aborde os julgados
trazidos pelo recorrente. (...)” (STJ, REsp 1647433 / RO, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, j. em 25.04.2017)
De resto o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100968-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora